Tribunal: TJMT
Processo: 0003720-50.2004.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003720-50.2004.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (EMBARGANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 897.416.501-59 (EMBARGADO), RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 890.973.271-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Calistro Lemes do Nascimento contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse de veículo automotor. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição por supostamente ignorar provas documentais e testemunhais de sua posse legítima sobre o veículo, como comprovantes de financiamento, auto de apreensão em nome de seu filho, declaração de quitação e cadeia de transferências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, afastando expressamente a existência de posse legítima e de esbulho possessório com base na análise detalhada dos elementos probatórios constantes dos autos.

4. A suposta contradição alegada pela parte embargante não se configura, pois a decisão já enfrentou os argumentos relativos às provas documentais e testemunhais.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração das provas, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, tampouco confere a eles efeito infringente fora das hipóteses legais.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte, não caracteriza omissão nem contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, de modo a comprometer sua coerência lógica, não se caracterizando pela simples divergência entre a fundamentação e a tese da parte.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito, nem para reavaliar provas já analisadas no acórdão recorrido.

3. Decisão fundamentada que analisa os argumentos principais e as provas essenciais não padece de vício, ainda que contrarie o interesse da parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
279914867, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões
(ID.

282150390
), alega ocorrência de contradição no acórdão recorrido, que teria ignorado provas documentais e testemunhais de sua posse sobre o veículo, incluindo o auto de apreensão em nome de seu filho, comprovantes de pagamento do financiamento, declaração de quitação e depoimento sobre a cadeia de transferências.

Requer provimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de sanear a contradição apontada e reformar o acórdão, reconhecendo-se a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões sob ID. 285416863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação de reintegração de posse de veículo automotor proposta por CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO contra GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS e RONALDO CESAR ALMEIDA FERREIRA, com o objetivo de reaver a posse do veículo Vectra, placa JZM-2050-MT, sob o fundamento de que adquiriu o bem mediante pagamento de ágil e assumiu o restante das parcelas do financiamento.

Narrou a parte autora, ora apelante, que comprou o veículo do Sr. Paulo Roberto de Figueiredo em 12 de março de 2002, pagando à vista o valor de R$ 10.000,00 pelo ágil e assumindo as parcelas restantes do financiamento em nome de Geovane Rodrigues de Freitas. Relata que o veículo fora inicialmente financiado junto à instituição Mercantil Finasa São Paulo, e que passou por diversas pessoas que assumiram o pagamento das parcelas, tendo o autor se inserido nesta cadeia negocial.

Expõe que no dia 18 de novembro de 2003, o veículo foi apreendido pela autoridade policial quando estava sendo conduzido por seu filho, Paulo Vinicius de Souza, não habilitado à época. Narra que, em razão disso, o veículo foi recolhido ao pátio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito de Cuiabá e que, posteriormente, os requeridos compareceram ao local, pagaram as multas e retiraram o carro, apresentando documentação fraudulenta que indicava Ronaldo César como proprietário.

Para reforçar sua alegação, argumenta que detinha a posse do veículo de forma mansa e pacífica, Sustenta ainda que realizou o pagamento das parcelas de nº 17 a 36 do financiamento, comprovando assim sua posse e compromisso com a propriedade do bem.

Argumenta que foi vítima de esbulho possessório, por isso lavrou boletim de ocorrência e ingressou com a presente demanda.

Em sua contestação, a parte requerida GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS permaneceu revel, sendo representada por curadoria especial, que apresentou defesa por negativa geral.

O magistrado de 1º grau concluiu que não restou comprovado o exercício legítimo da posse pelo autor e nem a ocorrência de esbulho possessório, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese nas seguintes asserções:

A posse do veículo pelo apelante está comprovada por comprovantes de quitação do financiamento, declaração da advogada do banco e testemunhos, inclusive pelo auto de apreensão em nome de seu filho e boletim de ocorrência.

A transferência do veículo pelos apelados sem autorização do apelante configura esbulho possessório.

Consoante assinalado pelo juízo a quo, os documentos apresentados pelo autor recorrente revelam-se insuficientes para amparar a pretensão possessória deduzida na inicial.

Nesse panorama, a tutela jurisdicional possessória, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a posse, (ii) o esbulho ou turbação, (iii) a data do esbulho ou turbação, e (iv) a perda da posse em período inferior a ano e dia, no caso de interditos possessórios especiais. Cabe à parte autora o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal.

No caso em análise, os documentos carreados aos autos não se mostram hábeis a comprovar a posse legítima do bem pelo autor, tampouco a configuração do alegado esbulho possessório.

Os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento (ID. 211110800 - Pág. 54), embora demonstrem a adimplência de determinado contrato, não contêm elementos que permitam vincular, de forma inequívoca, o autor à titularidade do financiamento ou à efetiva posse do veículo. Ausentes dados identificadores — como nome completo, CPF ou qualquer outro elemento individualizador — resta comprometida a eficácia probatória do referido conjunto documental.

A declaração de quitação do financiamento (ID. 211110800 - Pág. 62) constitui prova unilateral, produzida exclusivamente pela parte interessada, uma vez que contém somente assinatura e carimbo da advogada que subscreveu o documento, sem qualquer correlação com a instituição financeira alienante.

O boletim de ocorrência juntado, por sua vez, não se presta, por si só, a comprovar a existência de esbulho. Trata-se de ato meramente narrativo, de cunho administrativo, desprovido de presunção juris tantum de veracidade quanto à materialidade dos fatos nele relatados, conforme já consolidado pela jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ISOLADAMENTE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do estabelecimento comercial responder objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam parado em seu estacionamento, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato para procedência do pedido indenizatório. O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado. Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.” (TJ-MT 10050321620198110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

Ademais, quanto ao documento de Auto de Entrega, subscrito por terceiro que teria retirado o veículo mediante apresentação de documentos que o identificavam como proprietário, não foi desconstituído por qualquer meio probatório idôneo. A alegação de que tais documentos seriam fraudulentos demanda prova robusta e inequívoca, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

Portanto, as provas juntadas e produzidas no feito não são aptas para conduzir a procedência da ação, pois, destituídas de valor probatório robusto para, isoladamente, sustentar a existência de posse justa, contínua e exercida com animus domini.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PROVA PERICIAL QUANTO AO LOCAL APONTADO – INCONGRUÊNCIAS DE DADOS NA INICIAL – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar sua posse anterior, tão pouco provaram o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória. Apelação desprovida.” (N.U 0001309-36.2008.8.11.0053, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) (G.N).

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo, uma vez que corretamente reconheceu a ausência de demonstração da posse legítima e do esbulho possessório por parte dos requeridos. Não comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência da ação.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025